Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Para efeito da desconsideração da personalidade jurídica, o § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado literal ou isoladamente, sendo de rigor sua compreensão à luz do caput desse dispositivo legal e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em descompasso com o ordenamento jurídico vigente, a abominação completa e irrestrita da separação entre a pessoa jurídica e seus membros.

II. Se a personalidade jurídica do ente moral pudesse ser afastada pelo simples fato de constituir, “de alguma forma”, empecilho à indenização do consumidor, logicamente o caput do artigo 28 não teria nenhum significado jurídico, já que as balizas nele sinalizadas seriam absolutamente despiciendas ante a possibilidade da ampla e incondicional desconsideração da personalidade jurídica sugerida pela interpretação rasa e literal do § 5o.

III. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de má administração em sua acepção ampla, considera-se amparada no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária.

IV. Sociedades que integram grupo econômico, de fato ou de direito, respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade empresária que lesou o consumidor, independentemente da desconsideração da sua personalidade jurídica, a teor do § 2o do artigo 28 da Lei 8.078/1990.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.